Tribunal: TJMT
Processo: 0005187-92.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005187-92.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[A. G. D. S. P. (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JEANE ROCHA DE SOUSA - CPF: 801.033.752-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRECHE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, posto dever prestar sua função institucional de forma integral, sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Alta Floresta, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5187-92.2017.811.0007, cód. 158276, ajuizada pela Defensoria Pública, na defesa dos direitos do menor A. G. D. S. P., representado por sua genitora Jeane Rocha de Sousa, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios.

O Município Apelante pretende a reforma da decisão invectivada, sob o argumento de que descabem os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (id. 32741994).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 32741997).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 178, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto em face da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 5187-92.2017.811.0007, cód. 158276, ajuizada pela Defensoria Pública, na defesa dos direitos do menor A. G. D. S. P., representado por sua genitora Jeane Rocha de Sousa, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios.

Consta dos autos que o menor assistido pleiteou uma vaga em creche próxima ao endereço de sua residência, sendo indeferido o seu pedido liminar e, posteriormente, informada a disponibilização voluntária da vaga pretendida, de sorte que o feito de

base foi extinto, sem o julgamento de mérito, haja vista a perda superveniente do interesse.

Ocorre que a decisão que pôs fim à Ação Cominatória condenou o Ente Apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de representante do menor autor.

Contra essa decisão, recorre o Município de Alta Floresta, especificamente, quanto à aludida condenação ao pagamento da verba honorária.

Sustenta o Apelante que a Emenda Constitucional n. 80/2014 conferiu à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível, portanto, a percepção de honorários sucumbenciais pela citada Instituição, visto que a mesma incumbe prestar a sua função precípua de forma integral e gratuita.

Acerca da questão, entendo que, a despeito da equiparação promovida pela mencionada EC n. 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ, definiu-se o cabimento da condenação impugnada, se em face de Ente Fazendário diverso daquele ao qual pertença a Defensoria.

Afinal, percebe-se vigente o aludido Tema 129, posto que o STJ o aplica aos seus julgados.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuiabá/MT, o que não configura confusão.

3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1605745/MT, Rel.
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – APLICABILIDADE - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO - ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - HONORÁRIOS - DEFENSÓRIA PÚBLICA - MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA -

SÚMULA N. 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA - ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA - APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

III - A análise do cabimento da fixação de honorários advocatícios não implica em interpretação de normas constitucionais, porquanto o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença, consoante entendimento sumulado no enunciado n. 421 desta Corte.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1644456/RS, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017).

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/94:

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado: (...)

III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições” Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.

Percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, proíbe o recebimento
pessoal
dos honorários pelos defensores públicos, mas não seu auferimento pela Defensoria, para destiná-los aos fundos por ela geridos.

Dessa forma, após minuciosa análise da matéria, com fulcro nos artigos 130 e 4
o
, XXI, da EC n. 80/2014 c/c artigo 33, § 2
o
, da LC n. 146/2003 c/c Tema 129 do STJ, reconheci, em julgados pretéritos, a possibilidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, a favor da Defensoria Pública, quando sucumbente o ente municipal.

Entrementes, este não é o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que reiteradas vezes, por maioria, manifestou-se no sentido da não condenação do Município ao pagamento da verba honorária, em favor da Defensoria Pública Estadual. Nesse sentido os julgados: RAC/RNS 53364/2016, RAC/RNS 117123/2016, RAC 170688/2016.

Assim, à luz do que dispõe o art. 926 do CPC, segundo o qual os Tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, curvo-me ao entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para que a condenação do ente municipal ao pagamento dos honorários não subsista.

Nessa senda, o provimento do presente recurso se torna medida impositiva.

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Município de Alta Floresta, para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020